Tribunal: STF
Processo: ARE 1467162
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 24, p. 1-5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES: 1) DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 298 E 299, AMBOS DOCÓDIGO PENAL - PRESCRIÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - 2) INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - 3) LITISPENDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - 4) INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRELIMINARREJEITADA - 5) R DE INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIOPÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR REJEITADA - 6) AUSÊNCIA DE PERÍCIA - PRELIMINAR REJEITADAMÉRITO: ABSOLVIÇÃO/DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO312, § 1°, DO CÓDIGO PENAL - INEXISTÊNCIA DO CRIME DE PECULATO ANTE A UTILIZAÇÃO DE VERBAS DENATUREZA PRIVADA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DEPECULATO -FURTO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃOINDÉBITA (ARTIGO 168, § 1°, INCISO III, DO CÓDIGOPENAL) - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PECULATO -FURTO PARA O CRIME DE ESTELIONATO - REDUÇÃO DA PENA -BASE APLICADA - CONFLITO DECOMPETÊNCIA E VALOR DA REPARAÇÃO CIVIL FIXADA- BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA- MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA DA APELANTEDILMA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES:



    (...)



    16) PRELIMINAR DE PRESCRICÃO ACOLHIDA, DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS E APELO PARCIALMENTEPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 33).



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 18 de junho de 2012, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 38).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente